Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-21.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800723-21.2021.8.14.0022

APELANTE: JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800723-21.2021.8.14.0022

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE IGARAPE-MIRI-PA

APELANTE: JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: JÉSSIKA ELÍSEA MARTINS DE AQUINO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CP). RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em favor de JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico do réu, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, e a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial observou as formalidades legais, com prévia descrição do suspeito pela vítima e apresentação de diversas fotografias, conforme determina o art. 226 do CPP, sendo posteriormente ratificado em juízo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos de prova e ratificado em juízo, não enseja nulidade, tratando-se de recomendação legal e não de exigência absoluta (AgRg no AREsp 1585502/SP; AgRg no HC 461.248/SP).

5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, houve reconhecimento presencial por testemunha e confissão do próprio réu em juízo, formando conjunto probatório robusto e harmônico.

6. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por demais provas, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1577702/DF; AgRg no AREsp 1078628/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação, diante da inexistência de nulidade no reconhecimento e da suficiência do conjunto probatório.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, é válido e apto a embasar condenação, não havendo nulidade a ser reconhecida. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem relevante valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226;
Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 1585502/SP; AgRg no HC 461.248/SP; AgRg no AREsp 1577702/DF; AgRg no AREsp 1078628/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800723-21.2021.8.14.0022

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE IGARAPE-MIRI-PA

APELANTE: JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: JÉSSIKA ELÍSEA MARTINS DE AQUINO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Igarape-Miri-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.23652478), que no dia 25/06/2021, o denunciado José Rodrigo Oleastre de Almeida, vulgo BARRASCO, abordou a vítima RAISSA RODRIGUES FREITAS e roubou com a utilização de arma de fogo aparelho celular marca SAMSUNG GALAXY J6. A investigação revelou que o acusado abordou a vítima em plena via pública da cidade, munido de arma de fogo e com apoio de um comparsa pilotando motocicleta. Com a comunicação da ocorrência, agentes da autoridade policial diligenciaram e lograram êxito em identificar e localizar o acusado, o qual foi reconhecido pelas testemunhas como autor do delito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23652469)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.23652470-pág.2)

Auto de Reconhecimento Fotográfico. (id.23652470-pag.3)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.23652471-pág.1)

Auto de Reconhecimento Fotográfico. (id.23652471-pág.2)

Relatório Final do IPL. (id.23652473-23652474)

Recebimento da Denúncia em
13 de setembro de 2022
. (id.23652481)

Citação do réu. (id.23652484)

Defesa Preliminar. (id.23652488)

Termo de Audiência e alegações finais orais. (id.23652510)

Mídias de audiência. (id.23652511-23652514)

A
sentença fora prolatada em 26/04/2024 (id.23652616
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.23652624
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade do reconhecimento, violação do art. 226 do CPP, Absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.
23652627), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 25455598), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Igarape-Miri-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO – INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP, mormente quanto a recente decisão do STJ no HC nº 598886.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que não há dúvidas quanto à autoria do crime de roubo, verifica-se nos autos que o reconhecimento de pessoas foi realizado em conformidade com a legislação vigente, atendendo aos requisitos previstos no Código de Processo Penal. O acusado foi identificado por meio de fotografia durante procedimento policial, tendo sido lavrado o respectivo auto de reconhecimento – ID 23652470. Todo o procedimento está em estrita observância à norma legal, estando ainda respaldado por outras provas, não havendo, portanto, qualquer fundamento para alegar nulidade.

Há que ser ressaltado que a vítima quando fora ouvida em juízo, afirmou que ao ser feito o reconhecimento do réu em delegacia, teria inicialmente descrito as características físicas do réu, sendo posteriormente, com base na referida descrição, apresentados documentos com diversas fotos, reconhecendo sem dúvida o réu, ratificando tais fatos em juízo.

No mesmo sentido, fora realizado o reconhecimento pela testemunha MARCIO KLEBER PENA BAIA (id.23652471), o qual apontara o réu como o autor do delito, ratificando o reconhecimento realizado pela ofendida.

Conforme se observa o procedimento de reconhecimento por fotografias fora realizado nos termos que estabelece o art. 226, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Há que se destacar ainda, que o réu em juízo, confirmou a autoria delitiva, inclusive reafirmando que o delito teria ocorrido com a participação de um comparsa, conhecido por “REBAIXADO”, que já seria falecido.

Logo, os autos não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito em delegacia, uma vez que o acusado
RAILSON DA SILVA LIMA
fora também reconhecido pessoalmente, por uma testemunha e com a própria confissão do réu em juízo, não havendo nenhuma dúvida da participação do réu na conduta criminosa.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, uma vez que houve uma testemunha que também fez o seu reconhecimento, assim como pela confissão do próprio réu em juízo.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório, pois a vítima fora contundente que fora o réu e um comparsa, que a abordaram, subtraindo seu aparelho celular, que ambos estavam em uma motocicleta
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso em favor de
JOSÉ RODRIGO OLEASTRE DE ALMEIDA,
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
14
de julho de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025